Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-62.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005625-62.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIA BATISTA SOARES - CPF: 650.454.591-04 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1005625-62.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):
Marcia Batista Soares

Parte Recorrida(s):
VRG LINHAS AEREAS S.A. (Gol Linhas Aéreas S/A)

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta:
28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSAILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO EU FIXO EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O intenso tráfego, que teria gerado impedimentos operacionais, até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, não é o suficiente para excluir o dever da transportadora aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Ausente prova de que a alteração do voo se deu por justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes as pretensões autorais, por entender que não houve ilicitude passível de dano moral na conduta da ré.

A parte autora sustenta que adquiriu passagens aéreas com saída de Guarulhos/SP em 03/09/2021, às 22h45, e destino final Curitiba/PR, às 23h55.

Afirma que o voo pousou em Florianópolis/SC, em virtude de problemas na aeronave, sendo que chegou ao destino final com pouco mais de 5 (cinco) horas de atraso, razão pela qual requer a reforma da sentença para a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais, pela falha na prestação do serviço evidenciada.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que o atraso do voo se deu por circunstâncias alheias a sua vontade, decorrentes de impedimentos operacionais e intenso tráfego aéreo, o que configura excludente de sua responsabilidade.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o atraso do voo contratado pela parte autora, com saída de Garulhos/SP e destino a Curitiba/PR, ocorreu por suposto intenso tráfego aéreo, todavia, a readequação da malha aérea até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, não excluindo, por si só, o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6º, III, do CDC.

Ademais, restou comprovado que a reclamante chegou ao seu destino final com mais de cinco horas de atraso, já que não contestada tal informação pela ré.

A recorrida, por sua vez, aduz que o atraso se deu em decorrência de procedimentos operacionais, o que gerou intenso tráfego aéreo e assevera que ofereceu à reclamante completa assistência material, sem, tampouco, comprovar suas alegações.

Desse modo, uma vez inexistente justo motivo pelo atraso do voo, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3º do CDC) defendida pela reclamada e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 06 (SEIS) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRÁFEGO AÉREO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo, fazendo com que chegasse ao seu destino final com mais 06 (seis) horas de atraso.

2. Havendo cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. A exculpativa da companhia aérea de que o atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não caracteriza caso fortuito ou força maior.

4. O atraso de 06 (seis) horas para a chegada do consumidor ao destino final é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

5. Danos morais que no caso em tela, independente da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

6. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor. (N.U 1039651-41.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 09 (NOVE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) a título de indenização por danos materiais, pela diária de hotel utilizada pela autora em razão da remarcação do seu voo. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a reclamante não comprovou os danos extrapatrimoniais suportados.

2. Os problemas operacionais em razão de uma readequação de tráfego aéreo não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3. O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013248-98.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 14/07/2022)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
fixo
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022